Tribunal: TJDFT
Processo: 0033505-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033505-85.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, YU CHI AU APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, YU CHI AU DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as apelações interpostas, respectivamente, por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e OUTRA (ID no 9008325) e por YU CHI AU (ID no 9008307), em face de sentença de ID no 9008300, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo dos recursos demonstrados (IDs nos 9008290 e 9008298). Contrarrazões nos IDs nos 9008309 e 9008327. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator